Tribunal: TJBA
Processo: 0380459-44.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0380459-44.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: MARCOS JOSE SUZART RIBEIRO Advogado(s): ELIO RICARDO MIRANDA AZEVEDO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 29, II, DA LEI 8.213/91. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 21/DIRBEN/PFE-INSS. REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido de revisão dos benefícios previdenciários de Marcos José Suzart Ribeiro — auxílio por incapacidade temporária acidentário nº 500.060.206-0 (DIB 09/02/2003) e auxílio-acidente nº 521.647.230-0 (DIB 22/08/2007) — para adequação do cálculo da renda mensal inicial (RMI), nos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91. 2. O INSS, em sede recursal, sustentou ausência de interesse de agir, existência de coisa julgada erga omnes decorrente da ACP nº 0002320-59.2012.4.03.6183, decadência e prescrição do direito à revisão, além da validade do cronograma de pagamentos fixado em referido acordo coletivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à revisão da renda mensal inicial, com base no art. 29, II, da Lei 8.213/91, estaria fulminado pela prescrição quinquenal; e (ii) estabelecer o termo inicial e o modo de contagem do prazo prescricional após o reconhecimento administrativo do direito pelo INSS, mediante o Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE-INSS, de 15/04/2010. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 29, II, da Lei 8.213/91 determina que, para o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, sejam considerados os 80% maiores salários de contribuição, excluindo-se os 20% menores. 5. O Memorando-Circular Conjunto nº 21/DIRBEN/PFE-INSS, publicado em 15/04/2010, representou reconhecimento administrativo do erro no cálculo dos benefícios e, portanto, ato interruptivo da prescrição, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. 6. Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, uma vez interrompida a prescrição contra a Fazenda Pública, o prazo recomeça a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do ato interruptivo. 7. Considerando que a ação judicial foi ajuizada apenas em 10/09/2013 — mais de dois anos e meio após a publicação do referido memorando —, configura-se a prescrição do direito de pleitear a revisão dos benefícios. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em hipóteses de revisão de benefícios previdenciários reconhecidos administrativamente, o prazo prescricional quinquenal reinicia pela metade após a interrupção (AgInt no REsp 1.847.847/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 22/10/2020; REsp 1.796.299/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/05/2019). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: A interrupção da prescrição para revisão de benefício previdenciário reconhecida administrativamente pelo INSS, mediante publicação do Memorando-Circular nº 21/DIRBEN/PFE-INSS, reinicia o prazo prescricional pela metade, conforme art. 9º do Decreto nº 20.910/32. É prescrita a pretensão de revisão de benefício previdenciário ajuizada após dois anos e meio contados do ato interruptivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 8.213/91, arts. 29, II, e 103, parágrafo único; Decreto 20.910/32, art. 9º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.299/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/03/2019, DJe 28/05/2019; STJ, AgInt no REsp 1.847.847/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/10/2020, DJe 22/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.